Tribunal: TJPA
Processo: 0007657-89.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007657-89.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO RICARDO ROSARIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA - INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, COM FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENSÃO AFASTADA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela defesa do apelante Paulo Ricardo Rosário Costa dos Santos
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
07(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa
,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num.

Num. 6291497 - Págs. 1 a 6).

Nas razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada. Pugna pela reanálise da dosimetria basilar e afastamento da qualificadora da arma de fogo. Por fim, pleiteia a redução da pena de multa. (Num. 6291499 – Pág. 1 a 7)

Em contrarrazões o
parquet
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (Num. 6291499 – Pág. 14 a 18).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (Num. 6746992- Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29/10/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito, inicialmente, no que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada.

De pronto, observo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo o ato de,
in verbis
:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Ora, importante frisar que o delito ocorreu em uma farmácia, e conforme depoimentos colhidos em juízo, os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do ora recorrente e do corréu foram uníssonos em afirmar que ao conter os criminosos, atestaram que eles já estavam na posse da
res furtiva
subtraída do estabelecimento (mídias de Nums. 6291501 a 6291506).

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial (mídia de Num. 6291512), confirmou que chegou a subtrair o dinheiro do caixa, quando, em seguida, foi detido pelos policiais. Logo, evidente a inversão da posse do bem.

Esclareço que
, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou, em conjunto com o corréu, o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono
ementa do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (grifei)

Pelas razões acima rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

3.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO EM RAZÃO
DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– LEI 13.654/2018

Também não merece guarida o pedido de afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, ante a revogação do inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, do CP, trazida pela Lei 13.654/2018.

Ocorre que a supracitada lei não revogou a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e sim tornou-a mais gravosa - com a inclusão do § 2º-A, inciso I, ao art. 157, do CP, passando o acréscimo que antes variava de 1/3 até 1/2 para 2/3 (AgRg no AREsp n. 2.123.032/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.).

Desse modo, improcedente o pedido, até mesmo porque restou amplamente comprovada a sua utilização no delito – através depoimentos judiciais dos policiais que realização a prisão em flagrante do ora apelante (mídias na Nums. 6291501 a 6291506) do relato do corréu (mídia Num. 6291509) e laudo de perícia da arma,
o qual atesta inclusive sua potencialidade lesiva
(Num. 6291494 - Págs. 9 a 11) - todos em harmonia e em consonância com a denúncia.

Ademais, ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a detenção do apelante mostram-se seguros e imparcial; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, portanto, idôneo.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Outrossim, a defesa não juntou qualquer prova de suas alegações.

4.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria, o recurso defensivo pugna pela reanálise da pena-base, com fixação da pena basilar no mínimo legal. Além de pleitear o afastamento da majorante do uso da arma de fogo.

Contudo, não merece êxito o pleito defensivo. Explico.

Na primeira fase, observo que o juízo sentenciante,
dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente
, apenas os antecedentes e as circunstâncias do crime, utilizando de fundamentação concreta e idônea para ambas, tudo de acordo com a Súmula nº
17 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Senão, v
ejamos:

O apelante, de fato, apresenta antecedentes criminais pelo crime de roubo majorado no processo nº 0014466-66.2018.8.14.0401, conforme atesta a certidão criminal (Num. 6291496 – Pág. 15 a 18) e confirmação correlata ao Libra que acusa o trânsito em julgado da sentença em 30/06/2020.

Nas circunstâncias do delito, foi utilizada a majorante sobejante – concurso de pessoas – para justificar a negativação do presente vetor, situação está plenamente viável, inserida no juízo de discricionariedade do julgador, e permitida pela jurisprudência do STJ

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ademais, o
quantum
da reprimenda basilar revelou-se adequado e proporcional, não vislumbrando qualquer equívoco prejudicial ao recorrente,
pelo que mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão. Não obstante repare que foi aplicada fração menor que 1/6, a confissão foi parcial - visto que não assumiu a majorante relativa ao uso de arma de fogo -, no que preservo a redução realizada e reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa (AgRg no REsp n. 2.065.143/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.).

Na terceira fase, corretamente foi reconhecida e aplicada a fração legal de 2/3 (como já explicado no tópico acima), no que mantenho a pena definitiva fixada pelo juízo
a quo
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Assim, sustento os demais termos da sentença.

5.

DA PENA DE MULTA

Por fim, em relação ao pedido de redução da pena de multa formulado pelo apelante, sem delongas, esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois
, como se observa do trecho reproduzido da sentença, o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas,
o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

6.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, em consonância com parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da apelação e nego-lhe provimento para manter irretocável a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 11/12/2023